Tribunal: STJ
Processo: 1017631-05.2021.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639727 - SP (2024/0150829-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNILANCE
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIO
LTDA
FALIDO
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S/C LTDA
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
AGRAVADO
: DEBORA CAROLYNE PAULA DE FREITAS 27428279860
ADVOGADO
: JOSÉ LEONARDO MAGANHA - SP209595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA
ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS
PAGAS. CULPA DA ADMINISTRADORA RECONHECIDA NA
ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base na análise soberana do conjunto
fático-probatório constante dos autos, concluiu que o término do
contrato de consórcio foi motivado por culpa exclusiva da
administradora, em decorrência de alterações nas regras contratuais,
falha no dever de informação e superveniente decretação de falência
da administradora, afastando, de forma expressa, a hipótese de
desistência voluntária da consorciada.
2. A pretensão recursal, ao insistir na tese de que a consorciada seria
desistente, busca desconstituir a premissa fática estabelecida no
acórdão recorrido. A revisão de tal entendimento para que se conclua
de modo diverso demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo
fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51414262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 933e2516-4adf-4c7b-955d-4653712090ae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 933e2516-4adf-4c7b-955d-4653712090ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639727 - SP (2024/0150829-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNILANCE
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIO
LTDA
FALIDO
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S/C LTDA
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
AGRAVADO
: DEBORA CAROLYNE PAULA DE FREITAS 27428279860
ADVOGADO
: JOSÉ LEONARDO MAGANHA - SP209595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA
ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS
PAGAS. CULPA DA ADMINISTRADORA RECONHECIDA NA
ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base na análise soberana do conjunto
fático-probatório constante dos autos, concluiu que o término do
contrato de consórcio foi motivado por culpa exclusiva da
administradora, em decorrência de alterações nas regras contratuais,
falha no dever de informação e superveniente decretação de falência
da administradora, afastando, de forma expressa, a hipótese de
desistência voluntária da consorciada.
2. A pretensão recursal, ao insistir na tese de que a consorciada seria
desistente, busca desconstituir a premissa fática estabelecida no
acórdão recorrido. A revisão de tal entendimento para que se conclua
de modo diverso demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo
fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: e1caaa03-cb4e-42e7-908e-038e6217d28e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MASSA FALIDA DE
UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (UNILANCE) contra
decisão que não admitiu recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a
e , da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
c
Estado de São Paulo, sob a relatoria do Des. Henrique Rodriguero Clavisio, assim
ementado (e-STJ, fls. 194):
Ação de rescisão contratual. Consórcio de bem imóvel. Pretensão de
resolução do contrato por culpa da ré com a consequente devolução
integral de todos os valores pagos. Falência decretada. Descontos
relativos a multa ou taxa de administração. Não cabimento. Autora que
não deu causa ao desfazimento do contrato, tornando-se inaplicáveis
as disposições legais e contratuais. Sentença mantida. RITJ/SP, art.
252. Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Majoração dos
honorários advocatícios recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.

Os embargos de declaração opostos por UNILANCE foram rejeitados (e-
STJ, fls. 208-212).
A decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: (1) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente apreciadas pelo
acórdão recorrido; (2) incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
análise da alegada violação dos arts. 5o, § 3o, e 30 da Lei n. 11.795/2008, 884 do
Código Civil e 374, II e III, do Código de Processo Civil demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos; e (3) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, em razão da ausência de cotejo analítico entre os julgados
confrontados (e-STJ, fls. 254-257).

Nas razões do agravo, UNILANCE apontou (1) o equívoco da decisão
agravada ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sustentando que a controvérsia
versaria sobre matéria exclusivamente de direito, concernente a correta aplicação da
legislação federal aos fatos já delineados no acórdão; (2) a efetiva ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem teria se omitido sobre
pontos essenciais para o deslinde da causa, notadamente a condição de consorciada
desistente da parte agravada e as consequências jurídicas daí decorrentes; e (3) o
descabimento da análise da divergência jurisprudencial, uma vez que o recurso
especial foi interposto unicamente com base na alínea do permissivo constitucional
a
(e-STJ, fls. 260-273).
Houve contraminuta de DEBORA CAROLYNE PAULA DE FREITAS
(DEBORA), na qual sustentou (1) a correção da decisão agravada, que deve ser
mantida integralmente; (2) a manifesta necessidade de reexame de provas para o
acolhimento da tese recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (3) a
Documento eletrônico VDA51152187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: e1caaa03-cb4e-42e7-908e-038e6217d28e

ausência de violação dos dispositivos legais apontados pela agravante (e-STJ, fls. 277-
283).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
A controvérsia central dos autos reside na definição da responsabilidade
pelo término do contrato de participação em grupo de consórcio e, consequentemente,
na forma de restituição dos valores pagos pela consorciada.
UNILANCE sustenta que DEBORA teria desistido do grupo de consórcio
antes da decretação de sua falência, devendo a devolução dos valores observar as
regras aplicáveis ao consorciado desistente, ou seja, com a retenção da taxa de
administração e da cláusula penal, e a restituição adstrita aos valores vertidos ao fundo
comum do grupo.
Por outro lado, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
probatório, concluiu de forma inequívoca que o desfazimento do vínculo contratual
decorreu de culpa exclusiva da administradora do consórcio.
A decisão agravada, proferida pela Presidência da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inadmitiu o recurso especial por
entender, primordialmente, que a revisão do julgado demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, procedimento vedado nesta instância especial, a teor do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
A análise do presente agravo cinge-se, portanto, a verificar o acerto dessa
conclusão.
O acórdão recorrido, ao manter a sentença de procedência, fundamentou
sua decisão na análise pormenorizada das circunstâncias fáticas que permearam a
relação contratual, consignando expressamente que as alterações nas regras do
consórcio promovidas pela administradora, a ausência de informações adequadas e a
superveniente decretação de falência da administradora foram os fatores
determinantes para o desinteresse da consorciada em permanecer no grupo. O
Tribunal bandeirante foi categórico ao afastar a tese de desistência voluntária,
estabelecendo um nexo de causalidade direto entre a conduta da administradora e a
consequente resolução do contrato. Consta do voto condutor do acórdão a seguinte
passagem, extraída da sentença de primeiro grau, que elucida a premissa fática sobre
a qual se assenta a decisão (e-STJ, fl. 196):
[...] Estas circunstâncias conferem total credibilidade à versão da
consumidora sobre as alterações das regras do consórcio promovidas
Documento eletrônico VDA51152187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: e1caaa03-cb4e-42e7-908e-038e6217d28e

após a contratação, o que, aliado à ausência de informações
adequadas e à subsequente decretação de falência, é bastante para o
reconhecimento, com segurança, da culpa exclusiva da ré pelo
desinteresse da autora em permanecer no grupo consorciado. Nestas
condições, afastada a hipótese de desistência, a extinção do vínculo,
operada por circunstâncias alheias à autora – alterações contratuais e
posterior decretação de falência – deve dar-se sem ônus à
consumidora, com devolução imediata e integral dos valores
desembolsados [...].

Como se observa, o Tribunal de origem, a partir da valoração do conjunto
probatório, firmou a premissa de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva
da administradora de consórcios, como se observa da seguinte passagem do acórdão
(e-STJ, fl. 197):
[...] não se cuida de desistência, tampouco de exclusão de
consorciado, mas sim de resolução contratual por culpa exclusiva da
ré [...]

A pretensão de UNILANCE, deduzida no recurso especial, de ver
reconhecida a condição de consorciada desistente à parte recorrida, a fim de aplicar o
regime jurídico previsto no art. 30 da Lei n. 11.795/2008 e, consequentemente,
legitimar a retenção de valores, implicaria, necessariamente, a desconstituição dessa
premissa fática. Para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada pelo
Tribunal paulista, seria indispensável reexaminar os elementos de convicção que
conduziram ao afastamento da tese de desistência e ao reconhecimento da culpa da
administradora, o que é manifestamente inviável na via estreita do recurso especial.
A aplicação do direito à espécie, função precípua deste Superior Tribunal de
Justiça, pressupõe a imutabilidade do quadro fático delineado pelas instâncias
ordinárias. A distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica dos fatos é sutil,
porém fundamental. A revaloração ocorre quando, a partir de uma moldura fática
incontroversa e soberanamente estabelecida, atribui-se uma qualificação jurídica
diversa. No caso em tela, UNILANCE não busca uma nova interpretação jurídica para
fatos incontroversos; ao contrário, insurge-se contra a própria definição do fato gerador
da extinção contratual, pretendendo substituir a conclusão de "rescisão por culpa" pela
de "desistência voluntária". Tal procedimento não se amolda à hipótese de revaloração,
mas sim à de reexame, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido fundamentado no conjunto
probatório e nas circunstâncias fáticas do processo para concluir pela culpa exclusiva
da administradora na rescisão do contrato, a alteração desse entendimento encontra
óbice no referido enunciado sumular.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise das demais
alegações de violação da lei federal, notadamente dos arts. 30 da Lei n. 11.795/2008,
Documento eletrônico VDA51152187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: e1caaa03-cb4e-42e7-908e-038e6217d28e

884 do Código Civil e 5o, § 3o, da Lei n. 11.795/2008, pois a aplicação de tais
dispositivos depende da premissa fática que se busca rediscutir: a de que teria ocorrido
desistência da consorciada, e não rescisão por culpa da administradora.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INADEQUAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor,
sendo
responsáveis
objetivamente
por
danos
decorrentes de eventos internos, como fraudes e crimes de terceiros
em transações bancárias, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ.
2. Para estabelecer responsabilidade civil, é necessário comprovar o
nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do agente,
excluindo causas como culpa exclusiva da vítima, de terceiros, caso
fortuito ou força maior.
3. Alterar a decisão do Tribunal de origem sobre a culpa exclusiva da
vítima requer reexame das provas do processo, o que é proibido em
recurso especial, devido à Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp 2.708.132/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJEN
)
18/8/2025
22/8/2025

CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PROCEDIMENTO
ODONTOLÓGICO.
PROFISSIONAL
LIBERAL.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
SÚMULA 83/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se
consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos
profissionais liberais depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do
CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.
Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, observando as particularidades do
caso em análise, concluiu que ficou configurada a culpa da recorrente
e a ocorrência de danos morais, ante a inequívoca repercussão na
esfera personalíssima de direitos da parte autora. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Documento eletrônico VDA51152187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: e1caaa03-cb4e-42e7-908e-038e6217d28e

Pretório.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.846.232/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJEN 1
23/6/2025
o/7/2025)

No​ que tange a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, a irresignação também não prospera. O Tribunal de origem manifestou-
se, de forma clara e fundamentada, sobre as questões essenciais ao julgamento da
causa, expondo as razões que o conduziram à conclusão pela culpa exclusiva da
administradora e, consequentemente, pelo dever de restituição integral dos valores
pagos. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não
configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a
fundamentação seja suficiente para amparar a conclusão alcançada, como ocorreu na
espécie.
Portanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial deve ser mantida, pois
seus fundamentos se mostram hígidos e em conformidade com a orientação desta
Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo e mantenho a decisão
NEGO PROVIMENTO
recorrida, que não admitiu o recurso eEspecial interposto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de DEBORA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: e1caaa03-cb4e-42e7-908e-038e6217d28e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.639.727 / SP
Número Registro: 2024/0150829-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10176310520218260001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FALIDO
OUTRO
NOME
: MASSA FALIDA DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S/C LTDA
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
AGRAVADO
: DEBORA CAROLYNE PAULA DE FREITAS 27428279860
ADVOGADO
: JOSÉ LEONARDO MAGANHA - SP209595
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:04
Código de Controle do Documento: db6844ed-cd44-428b-a227-c64a1bf64618

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:04
Código de Controle do Documento: db6844ed-cd44-428b-a227-c64a1bf64618